Tribunal: CARF
Processo: 10680.721216/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721216/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.654 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
RONALDO BATISTA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INÍCIO DOS EFEITOS. A PARTIR DA
DATA EM QUE A MOLÉSTIA FOI CONTRAÍDA.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de
regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
As isenções aplicam-se a partir da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação contra a Notificação de Lançamento de folhas 3 a 6,
referente ao ano-calendário 2011, por meio da qual se cancelou o imposto a restituir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721216/2013-87
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721216/2013-87

declarado de R$ 15.224,04 e se exigem R$ 2.495,89 de Imposto de Renda
Suplementar, R$ 1.871,91 de multa de ofício, R$ 164,72 de juros de mora, totalizando
R$ 4.532,52 de crédito tributário apurado.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 4), a autoridade
lançadora imputou ao contribuinte omissão de rendimentos do trabalho, no valor de
R$ 72.673,74, afirmando que "a isenção por moléstia grave é para os rendimentos de
pensão, aposentadoria e reforma, artigo 39 parágrafo 6o do Decreto 3000/99. O Laudo
Médico apresentado não identifica o órgão emissor nem o médico, conforme orienta a
Solução de Consulta no 11/2012".
3. Cientificado do lançamento em 27/02/2013, conforme documento "AR
Digital" (fl. 45), o interessado ingressou com a impugnação de folha 2, em
16/03/2013, na qual contesta a autuação fiscal, afirmando que "os rendimentos são
isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de
moléstia grave. O laudo pericial original possui selo do órgão do Estado em alto
relevo e atende a todas as exigências descritas na consulta 11/12 RFB".
4. Em 25/03/2019, os autos foram encaminhados para esta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba/PR para a realização do julgamento de 1a
instância administrativa.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 06/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a Omissão de Rendimentos do trabalho com e /ou sem
vínculo empregatício, no valor total de R$ 72.673,74.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721216/2013-87

Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721216/2013-87

§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Pelo exposto até aqui, vê-se que o reconhecimento de isenção de IRPF, albergado
pela legislação acima colacionada, exige que: a) que os rendimentos sejam provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; b) que a moléstia grave seja
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
No que diz respeito ao marco inicial do benefício fiscal, temos as seguintes
possibilidades: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão; b) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; e c) da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
No presente caso, o recorrente apresentou, a fim de comprovar seu direito, laudo
médico pericial, em sede de impugnação (e-fls. 19).
Basicamente, a autoridade lançadora fez as seguintes considerações (e-fls. 4) a
respeito da fundamentação do lançamento:
A isenção por moléstia grave é para os rendimentos de pensão: aposentadoria e
reforma, artigo 39 parágrafo 6o do Decreto 3000/99. O Laudo Médico apresentado não
identifica o órgão emissor nem o médico conf. orienta, a-Solução de Consulta, no
11/2012.
A decisão anterior, entendeu da mesma forma e registrou as seguintes
considerações (e-fls. 64) ao fundamentar o não provimento do pedido:
17. Contudo, no tocante à apresentação de laudo médico pericial emitido por
serviço médico oficial, verifica-se na documentação carreada aos autos pelo
Impugnante que o interessado apresentou um laudo pericial (fl. 19), no qual é
declarado que ele é portador, desde 07/2001, de cardiopatia grave CID I 25. Porém,
este laudo foi emitido por médico particular e, portanto, não pode ser aceito em
comprovação de que o contribuinte seja portador de moléstia grave que ensejaria
direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus rendimentos de aposentadoria,
pensão, reforma ou reserva remunerada.
18. Embora o Impugnante alegue em sua peça de contestação que "o laudo
pericial original possui selo do órgão do Estado em alto relevo e atende a todas as
exigências descritas na consulta 11/12 RFB", na cópia anexada aos autos não é
possível verificar a existência de tal circunstância (alto relevo), tampouco existe
qualquer outra indicação de que o laudo pericial tenha sido emitido por serviço
médico oficial ou, ainda, de que o médico que assina o laudo pertença aos quadros de
um ente federativo.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721216/2013-87

Com sua peça recursal o interessado apresenta novo laudo médico (e-fls. 75),
emitido pela Junta Central de Saúde da Polícia Militar do estado de Minas Gerais.
Neste documento, consta que o interessado é portador de cardiopatia grave, desde
o mês de julho de 2001.
Verifico, ainda, que o referido documento atende plenamente a todos os requisitos
legais.
Assim, entendo que o direito isentivo do recorrente inicia-se a contar do mês de
julho de 2001 pela aplicação direta do disposto no inciso III, do §5o, do artigo 39 do RIR/99.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente logrou êxito em comprovar seu direito isentivo.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Original